Tribunal: CARF
Processo: 10380.729446/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e quantificaram.
COMPENSAÇÃO EM GFIP. REQUISITOS LEGAIS E INFRALEGAIS.
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CARACTERIZAÇÃO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. A compensação indevida decorrente de informação incorreta em GFIP, requer apresentação de declaração retificadora. O racional da legislação tributária sinaliza, de forma inequívoca, que a efetivação de compensação mediante GFIP pressupõe o alinhamento dos valores devidos com a escrituração contábil/fiscal do sujeito passivo, que, no caso de desconformidade, requer a necessária retificação prévia da GFIP. É defeso ao julgador administrativo emitir juízo de valor em face de matéria de mesmo objeto e ainda em trâmite na esfera judicial, sem o devido trânsito em julgado, não se aplicando, na espécie, o art. 62, § 2°., do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, em face do REsp 1.230.957/RS.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias, conforme
previsto no art. 22, I e II c/c art. 28 da Lei n. 8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos apurados pela autoridade fiscal. Ausente decisão definitiva de mérito do STF no âmbito do Leading Case RE n. 1.072.485 (Tema 985 STF) afastando expressamente a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, não há que se falar da aplicação do art. 62, § 2°., do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015. É defeso ao julgador administrativo emitir juízo de valor em face de matéria ainda em trâmite na esfera judicial, sem o devido trânsito em julgado.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifestou pela incidência da contribuição sobre o salário maternidade no Recurso Especial - REsp 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. OMISSÕES INCORREÇÕES.
A ausência de apresentação da GFIP e das Folhas de Pagamento, bem como a sua entrega com atraso, com incorreções ou omissões, ou ainda a ausência de escrituração contábil constitui violação à obrigação acessória prevista na legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição do empregado corresponde a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
PRÓ-LABORE. DESPESAS PESSOAIS.
Os valores pagos ou assumidos pela empresa, referentes aos gastos pessoais dos dirigentes se constituem em pró-labore indireto e integram o salário de contribuição, tal presunção só pode ser eximida quando constata documentação hábil á seu afastamento.
Recurso Voluntário Conhecido.
Crédito Tributário mantido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729446/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.907 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram.
COMPENSAÇÃO EM GFIP. REQUISITOS LEGAIS E INFRALEGAIS.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CARACTERIZAÇÃO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Nacional. É vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. A compensação
indevida decorrente de informação incorreta em GFIP, requer apresentação de
declaração retificadora. O racional da legislação tributária sinaliza, de forma
inequívoca, que a efetivação de compensação mediante GFIP pressupõe o
alinhamento dos valores devidos com a escrituração contábil/fiscal do sujeito
passivo, que, no caso de desconformidade, requer a necessária retificação
prévia da GFIP. É defeso ao julgador administrativo emitir juízo de valor em
face de matéria de mesmo objeto e ainda em trâmite na esfera judicial, sem o
devido trânsito em julgado, não se aplicando, na espécie, o art. 62, § 2°., do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015,
em face do REsp 1.230.957/RS.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias, conforme
previsto no art. 22, I e II c/c art. 28 da Lei n. 8.212/1991, com a redação
vigente à época dos fatos apurados pela autoridade fiscal. Ausente decisão
definitiva de mérito do STF no âmbito do Leading Case RE n. 1.072.485
(Tema 985 STF) afastando expressamente a incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, não há que se
falar da aplicação do art. 62, § 2°., do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729446/2011-15
Fl. 3340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015. É defeso ao julgador administrativo
emitir juízo de valor em face de matéria ainda em trâmite na esfera judicial,
sem o devido trânsito em julgado.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-
MATERNIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifestou pela incidência da
contribuição sobre o salário maternidade no Recurso Especial - REsp
1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. OMISSÕES INCORREÇÕES.
A ausência de apresentação da GFIP e das Folhas de Pagamento, bem como a
sua entrega com atraso, com incorreções ou omissões, ou ainda a ausência de
escrituração contábil constitui violação à obrigação acessória prevista na
legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição do empregado corresponde a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
PRÓ-LABORE. DESPESAS PESSOAIS.
Os valores pagos ou assumidos pela empresa, referentes aos gastos pessoais
dos dirigentes se constituem em pró-labore indireto e integram o salário de
contribuição, tal presunção só pode ser eximida quando constata documentação
hábil á seu afastamento.
Recurso Voluntário Conhecido.
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e Fernanda
Melo Leal que davam parcial provimento para excluir do lançamento os valores dos primeiros
quinze dias pagos a título de auxílio-doença e auxílio acidente de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.

Fl. 3341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário(e-fls. 3311/3323) apresentado pelo Contribuinte
em 09/01/2014 face ao Acórdão 09-46.223 proferido em 04/09/2013 pela 5o Turma da DRJ/JFA,
juntado ás e-fls. 3251/3271, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A compensação, na legislação tributária e previdenciária, é procedimento
facultativo pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir de valores
recolhidos indevidamente deduzindo os das contribuições devidas à
Previdência Social, reservando-se ao sujeito ativo o direito de conferir e
homologar ou glosar e lançar os valores indevidamente compensados.
Corresponde à hipótese de compensação indevida aquela formulada em
desacordo com as normas que disciplinam a matéria.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
É pertinente a constituição dos créditos tributários, sob judice, para
prevenir a decadência.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração
auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma.
PRÓ-LABORE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DESPESAS PESSOAIS.
Os valores pagos ou assumidos pela empresa, referentes aos gastos
pessoais dos dirigentes se constituem em pró-labore indireto e integram o
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos.
INFRAÇÃO FALTA DE LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS
DA CONTABILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

Os lançamentos em tela se deram no seguintes autos de infração:

AI – 51.004.372-0 – e-fls. 86 - Obrigação Acessória – Deixar de preparar folha de pagamento

Valor: R$ 3.047,14


AI – 51.004.373-9 – e-fls. 87 - Obrigação Acessória – Deixar de lançar na contabilidade

Valor: R$ 30.471,10

AI - 51.004.374-7 – e-fls. 88 - Obrigação Principal – Parcela devida pelos segurados

Valor: R$ 263.641,32

AI - 51.004.376-3 – e-fls. 118 - Obrigação Principal – Parcela devida pela empresa em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho.

Valor: R$ 11.129,21

AI - 51.004.378-0 – e-fls. 142 - Obrigação Principal – Parcela devida pela empresa em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho.

Valor: R$ 19.970,46

AI - 51.004.375-5 – e-fls. 105 – Obrigação Principal – Parcela devida á terceiros (Grupo S)
Valor: R$ 35.921,44

AI – 51.004.377-1 – e-fls. 129 - Glosa de Comp. – MS – RE 561908
Valor – 875.488,36
Inconformado com o Lançamento, a empresa ofereceu em 11/11/2011
impugnações de e-fls. 1544 a 2788, com as razões de defesa a seguir demonstradas.
Na impugnação de fls. 1544/1583 contesta o Auto DEBCAD 51.005.377-1 que
trata da compensação realizada em razão do indébito, objeto da ação judicial de
no2007.81.00.0000439, tecendo as seguintes alegações:

Sustenta que o lançamento contrariou as decisões judiciais porque glosou contribuições embasadas
legal e judicialmente, haja vista que a decisão judicial reconheceu como não incidentes as
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por
doença ou por acidente e na remuneração decorrente de 1/3 de férias, pela falta de natureza
salarial ou caráter indenizatório e reconheceu a incidência sobre a verba relativa ao salário-
maternidade.

Ressalta que o direito à compensação foi também legalmente reconhecido sendo, portanto,
incorreto o lançamento efetivado, acrescido de multas e corrigido com a aplicação de juros e taxa
selic, sem atentar para a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN.

Discorre sobre a ilegalidade da aplicabilidade da Taxa Selic,
Fl. 3343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15


Alega a não incidência da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias, sobre os primeiros 15
dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente e sobre o salário maternidade.

Reafirma a condição não remuneratória de tais verbas

Alega a inobservância do art. 170a do CTN, diz que a restrição é intolerável, no caso concreto, por
entender que os tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação “podem e devem ser
compensados pelo sujeito passivo independentemente de autorização administrativa ou de decisão
judicial, pela simples aplicação do art. 66 da Lei no Lei 8.383/1991, afastadas as regras infra-legais
editadas em sentido contrário”.

Alega que o socorro ao judiciário dá-se apenas para que o contribuinte “não sofra indevidas
retaliações por parte do Fisco Federal”

Assevera que a Instrução Normativa da SRF no900/2008 e alterações posteriores, não têm
aplicabilidade, no caso concreto, porque condicionam a compensação ao reconhecimento dos
créditos por decisão judicial transitada em julgado e habilitação do crédito a prévio processo
administrativo.
Junto á Impugnação de fls. 1613/1615 contesta o Auto de Infração lavrado no
DEBCAD 51.004.373-9 que versa sobre a aplicação de multa por descumprimento da obrigação
acessória de deixar de lançar em títulos próprios de sua contabilidade aduzindo:

Que a fiscalização não pode exigir que o plano de contas da autuada possua contas distintas para
registrar a rubrica 13o salário normal e 13o salário pago na rescisão de trabalho.

Que seu plano de contas está em perfeita consonância com as regras definidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade e pela Receita Federal para a escrituração contábil digital do SPED, o
que denota a correção dos lançamentos em títulos próprios da sua contabilidade, razão pela qual
requer o cancelamento do auto de infração.
Na impugnação acostada às fls. 1636/1639, cujo objeto é o auto de infração
lavrado no DEBCAD 51.004.375-5, que versa sobre as contribuições descontadas dos segurados
e contribuintes individuais, sustentando:

Que discorda dos valores lançados na coluna BC Total Fopag, porque não coincidiam com os
valores dos proventos consignados nas folhas de pagamento entregues pela Impugnante” e ainda,
“que os valores que estavam declarados em GFIP, não constavam da coluna BC Total GFIP”.

Quanto aos pagamentos dos contribuintes individuais, declara que conferindo a planilha elaborada
pela fiscalização pode comprovar que a remuneração de todos os segurados ali indicados “foram
devidamente declaradas em GFIP, conforme faz prova as cópias anexas e, consequentemente, as
respectivas contribuições previdenciárias foram recolhidas”.
Na impugnação de fls 1984/1987 o sujeito passivo contrapõe-se ao auto de
Infração lavrado sob DEBCAD 51.004.3720, onde foi imputada a multa administrativa por
descumprimento da obrigação acessória de incluir, nas folhas de pagamento, de 01/2008 a
12/2009, todos os pagamentos efetuados aos empregados e contribuintes individuais,
oportunidade que alega:
Fl. 3344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15


Ter cumprido a exigência e que os erros na elaboração não desafiam a legislação porque a
declaração efetuada de forma incorreta não equivale à ausência de declaração.

Que conferindo a planilha apresentada pela fiscalização verificou equívoco, porque todos os
segurados elencados constam das folhas de pagamento das respectivas competências, conforme faz
prova as folhas de pagamento que anexa à peça de defesa.
Na impugnação de fls 2067/2074 o contribuinte contesta o auto de infração do
DEBCAD 51.004.3747 que exige a contribuição patronal e para o GILRAT incidentes sobre
diferenças de remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais alegando:

Que os valores lançados na referida conta dizem respeito a adiantamentos de despesas de viagens
dos sócios diretores, para atender os interesses da empresa.

Que o saldo devedor da conta encontrava-se crescente porque dependia, ainda, de comprovação
das despesas e devolução do excedente.

Reconhece a condição de devedor dos sócios diretores e declara que o procedimento necessário
para acerto da situação foi efetivado em 1o de setembro de 2011, mediante Instrumento Particular
de Compensação.

Conclui que os valores somente poderiam ser considerados como parcelas retributivas aos sócios,
se fossem dispensados da devolução e baixados do grupo do ativo da empresa, fato que não
ocorreu, sendo assim improcedente o enquadramento da fiscalização.

Que “as despesas de viagens de terceiros, que não são sócios ou seus familiares, podem até ser
questionada, mas jamais ser consideradas como retribuições ou benefícios – sócios”.

Referente ás diferenças entre folha de pagamento e GFIP, nesta peça contestatória repete os
mesmos termos da defesa relativa ao auto de infração do DEBCAD 51.004.3755, que versa sobre
as contribuições descontadas dos segurados e contribuintes individuais.
Junto ás fls. 2451/2454 foi acostada a impugnação ao Auto de Infração DEBCAD
51.004.376-3 que exigiu as contribuições para o custeio das outras entidades e fundos. Nesta
peça, considerando a equivalência com as mesmas bases de cálculo do Auto de infração
51.004.375-5, que versa sobre as contribuições descontadas dos segurados, o sujeito passivo
repetem as ponderações relativas às divergências apuradas nas bases de cálculos decorrentes do
confronto ente folha de pagamento e GFIP apresentadas pela fiscalização na Planilha B.
Por fim, às fls 2749/2752 o alvo da contestação é o Auto de Infração 51.004.3780,
que exigiu a contribuição de 11% incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais
não declarados em GFIP, cujo levantamento foi intitulado Imóvel Diretoria, apurado na conta
contábil 11209. Na peça de defesa foram repetidos os mesmos argumentos contidos na
impugnação do AI DEBCAD 51.004.3747 que exige a contribuição patronal.
O processo fora baixado em diligencia para dirimir as divergências apontadas nas
impugnações, sendo efetuadas retificações no que a Autoridade lançadora entendeu ter razão o
contribuinte.
Fl. 3345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

Inconformado, apresentou novas impugnações após a realização da diligencia com
o seguinte teor, segundo expõem o Acórdão da DRJ:
Às fls. 3041/3045 sobre o AI DEBCAD 51.004.3755, apresenta as alegações
contestando as conclusões expostas no relatório fiscal da diligência, onde reafirma que
na Planilha X, novamente, foram arrolados contribuintes devidamente declarados na
GFIP, a exemplo de Maryane Vasconcelos Bastos Lima, que na competência 02/2008,
recebeu dois pagamentos distintos, um no valor de R$605,00 e o segundo no valor de
R$572,00, no total de R$1.777,00, corretamente declarado em GFIP. Informa, ainda,
que outras inconsistências da Planilha X estão demonstradas no ANEXI I –
Demonstrativo da Remuneração – Contribuinte Individual Declarada em GFIP,
acostado às fls. 3046. Sobre a Planilha M, onde na coluna “F” foram alocados os
valores considerados como pró-labore indireto e na coluna “G” estão alocados os
valores da contribuição do segurado sobre tais valores, diz que equivocadamente o
fisco, na coluna G, não observou o limite máximo da contribuição dos segurados para
os diretores, que no pró-labore já contribuem sobre o teto. Aduz, que ainda deixaram
de ser excluídos despesas de passagens e hospedagem pagos a colaboradores da
empresa CAF Participação Administração e Consultoria Ltda, conforme indicado no
Anexo II, Demonstrativo de Despesas de Viagens e Estadias acostado às fls. 3064/3065.
As mesmas alegações acima descritas foram apresentadas às fls 3068/3072 e
3095/3099 como impugnação ao relatório de diligência fiscal relativo ao AI DEBCAD
51.004.3747 e 51.004.3767.
Novamente, de forma zelosa, baixou-se os autos em diligencia para manifestação
da autoridade fiscal, momento em que a mesma considerou os argumentos expostos pelo
Contribuinte acatando as ponderações inerentes aos fatos novos alegados quanto aos
contribuintes individuais Maryane Vasconcelos Bastos Lima, Sérgio Apolinário, Francisco José
de Abreu Queiroz e Ricardo Piragini, denegando as demais alegações.
No que tange à apuração de pagamento de pró-labore indireto em razão de
despesas de viagens e estadias, reiterou que o Contribuinte não se desincumbiu de seu ônus,
mantendo integralmente o lançamento á esse título.
Devidamente intimado, não se manifestou o Contribuinte, indo para o crivo da
DRJ.
Ato continuo, a 5o Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão 09-46.223 onde
indeferiu parte das alegações do Contribuinte, acatando as seguintes retificações:
 O processo de lançamento de cobrança da contribuição previdenciária
DEBCAD 51.004.3747, terá o levantamento FP2 – Divergência entre
Folha e GFIP extinto; o levantamento PA2 – Pagamento Contribuinte
Individual, somente prevalecerá nas competências 04/2009 e 07/2009; o
levantamento VI2 permanecerá com as alterações da base de cálculo
descritas na planilha constante do conteúdo do voto. Não sofre alteração o
levantamento CC2 , conforme demonstrativo contendo 6 paginas, que
Fl. 3346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

passam a ser integrante deste acórdão, cujo valor original da contribuição
de R$134.564,93 fica retificado para R$70.844,91.
 O processo de lançamento relativo ao DEBCAD 51.004.376-3, cujo
levantamento é FP2 – Divergência entre Folha e GFIP, com a cobrança da
contribuição de custeio das outras entidades e fundos (terceiros), diante da
conclusão da autoridade lançadora, deverá ser extinto.
 O processo de lançamento com DEBCAD 51.004.375-5 com a cobrança
da contribuição para custeio da seguridade social relativa à parte
descontada dos segurados, diante da conclusão da autoridade lançadora, o
levantamento FP2 será extinto, no levantamento PA2 somente vão
permanecer contribuições nas competências 04/2009 e 07/2009, descritas
na planilha constante do conteúdo do voto conforme demonstrativo
contendo 6 paginas, que passam a ser integrante deste acórdão, cujo valor
original da contribuição de R$18.318,81 fica retificado para R$30,80.
 O processo de lançamento com DEBCAD 51.004.3780, com a cobrança da
contribuição para custeio da seguridade social relativa a parte patronal de
20%, incidente sobre remuneração de contribuinte individual, identificado
como IM Imóvel Diretoria, permanece sem alteração.
 Não sofrem alterações os Autos de Infração de Obrigação Acessória,
DEBCAD 51.004.3720 e 51.004.3739.
Ainda inconformado, compareceu o contribuinte em 06/01/2014 e 09/01/2014
apresentando seus Recursos Voluntários (e-fls. 3279/3306 - 3311/3323), onde reiterou suas
razões expostas nas impugnações, em suma requerendo nova ponderabilidade quanto aos
seguintes pontos, individualizados por auto de infração:
DEBCAD No 51.004.372-0
 Aduz ter apresentado todas as folhas de pagamento referente ao período
apurado, não descumprindo obrigação acessória.
 Requer a obediência aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
 Aduz que todos os segurados elencados constam das folhas de pagamento
das respectivas competências.
 Alega que há errônea aplicação do dispositivo legal.
DEBCAD No 51.004.373-9
 Alega que há errônea aplicação do dispositivo legal.
Fl. 3347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

 Aduz que os valores pagos estão regularmente lançados em títulos
próprios.
DEBCAD No 51.004.374-7
 Aduz que os valores teriam sido em quase sua totalidade referentes a
adiantamentos de viagens efetuados pelos diretores da empresa.
 Que seria improcedente o lançamento por não se enquadrar como pró-
labore indireto.
 Que os valores lançados na coluna BC Total Fopag em geral não
coincidiam com os valores dos proventos consignados nas folhas de
pagamentos entregues pela Impugnante.
 Que ás únicas diferenças apuradas referem-se á valor relativo ao aviso
prévio indenizado, pago no mês de janeiro/2009.
 Aduz que todas as remunerações pagas aos contribuintes individuais foram
devidamente declarados nas GFIPs.
 Questiona as despesas de terceiros, consideradas como pró-labore para fins
de tributação, especialmente ás inerentes aos colaboradores da empresa
CAF PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA DE
EMPRESAS LTDA – VECTOR CONSULTING.
DEBCAD No 51.004.378-0
 Que a operação relativo ao imóvel transmitido para a Sócia e Diretora
Liane Vasconcelos Bastos trata-se de operação de compra e venda, sendo
que ante ao inadimplemento, estaria a Diretora em mora, não sendo o
mesmo dispensado pela empresa.
 Que em 01/09/2011 houve a amortização no valor de R$ 147.027,52 como
faria prova o instrumento particular anexo, e porquanto, totalmente
improcedente o lançamento.
DEBCAD No 51.004.377-1
 Cerceamento de defesa
 Inviabilidade de condicionamento da compensação ao transito em julgado
judicial por aplicação do Art. 170 do CNT.
 Suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do MS no
0000043-61.2007.4.05.8100.
Fl. 3348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

 Ofensa ao Principio da Legalidade Tributária posto que trata-se de
lançamento efetuado sob 1/3 de férias, havendo ausência de previsão legal.
 Suspenção dos créditos á título de ferias gozadas.
 Não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade.

É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Como se denota o Contribuinte fora intimado do Acórdão proferido pela 5o Turma
da DRJ em 16/12/2013 apresentando seu Recurso Voluntário em 06/01/2014 e 09/01/2014,
estando porquanto dentro do prazo legal, sendo tempestivo o recurso, e, por isso lhe conheço e
passo a análise meritória.
MÉRITO
DEBCAD No 51.004.377-1
- Nulidade por Cerceamento de Defesa
A Contribuinte requer a nulidade do auto de infração diante da alegação
preliminar de que teria lhe sido cerceada a sua oportunidade de defesa.
Com relação à nulidade aduzida, determina a legislação (Decreto no 70.235, de
1972):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
Fl. 3349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, no presente caso, a não ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo
10 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejassem a nulidade do
procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
No presente processo foi verificado o contraditório e a ampla defesa, ao
Contribuinte foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Nenhuma petição ou documento foi negado. Não houve o rompimento do devido
processo legal.
Sobre o tema, verificam-se certos julgados deste Conselho:
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
CARF. Autos 13433.720980/2011-83. Acórdão 1301-002.934. 1a Seção de Julgamento.
3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018.
(...)
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
Fl. 3350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
CARF. Autos 10166.720756/201443. Acórdão 2401-005.591. 2a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 03/07/2018
Portanto, não reconheço que ao Contribuinte foi cerceada sua defesa.

Condicionamento da compensação ao transito em julgado judicial
No que compete ao condicionamento da Compensação ao Transito em Julgado
Judicial aduz o Contribuinte ter efetuado sua compensação em relação aos valores pagos a maior
á título de férias gozadas e seu adicional constitucional de 1/3, efetuando a compensação com
base no Art. 66 da Lei no 8.383/91 combinado ao Art. 74 da Lei no 9.430/96, os quais
oportunamente se transcreve:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. § 1o A compensação só poderá ser efetuada entre
tributos, contribuições e receitas da mesma espécie. § 2o É facultado ao contribuinte
optar pelo pedido de restituição. § 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo
valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na
variação da UFIR. § 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Sustenta o contribuinte que tratando-se de compensação feita nos moldes dos
artigos supra transcritos, não haveria óbice pela aplicação do Art. 170-A, posto que destinado á
situação diversa, contudo, antes de definir a possibilidade de aplicação da Compensação com
Indébito, é preciso apurar-se de fato existe o suposto indébito.
Alega o Contribuinte ter compensado valores pagos a maior á título de férias
gozadas e seu adicional constitucional de 1/3, porem, o suposto pagamento a maior fora objeto
de intenso debate pelos mais diversos tribunais nacionais.
Fl. 3351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

Ao nos debruçarmos sob á análise do REsp 1.230.957/RS, publicado em
18/03/2014, notamos a fixação pelo procedimento dos Recursos Repetitivos de teses como:
“A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa).”
“Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória.”
Fixou-se, dessa forma, o Tema no 479, vejamos:
Tema Repetitivo n.o 479: A importância paga a título de terço constitucional de férias
possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária (a cargo da empresa).
Contudo, em datas posteriores a Receita Federal do Brasil emitiu parecer em
sentido á manter ás Férias Gozadas e o 1/3 Constitucional na base de calculo Contribuições
Sociais Previdenciárias conforme faz menção as Soluções de Consulta da RFB:
"EMENTA:
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.INCLUSÃO.
O terço constitucional de férias integra a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias."( Receita Federal. Solução de Consulta
DISIT/SRRF01 no 1003 de 20.01.2015.)
"CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS INDENIZADAS.
As importâncias pagas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições
sociais previdenciárias."(Receita Federal. Solução de Consulta COSIT no 99014 DOE
27.03.2017.)
"CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL.
As férias gozadas acrescidas do terço constitucional integram a base de cálculo para fins
de incidência das contribuições sociais previdenciárias."(Receita Federal. Solução de
Consulta COSIT no 99014 DOE 27.03.2017.)

A RFB manteve sua orientação neste sentido por pairar pendencia de decisão
junto ao STF junto ao Tema 985 do STF, o qual encontra-se pautado para julgamento com
repercussão geral, afim de definir a natureza do terço constitucional de férias para fim de
incidência da contribuição previdenciária.
Embora caminhe em sentido á sua exclusão da base de calculo, não cabe á este
Órgão Administrativo extrapolar as determinações legais, sendo defeso ao julgador emitir juízo
Fl. 3352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

de valor em face de matéria ainda em trâmite na esfera judicial, sem o devido trânsito em
julgado.
A compensação tributária, prevista no art. 156, II, do CTN, tem seus pilares
estabelecidos nos arts. 170 e 170-A, do Codex tributário os quais se transcreve:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010) Parágrafo único. Sendo
vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a
correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data
da compensação e a do vencimento.
Art. 170A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001).
Como se observa da leitura do caput do art. 170, acima reproduzido, é facultado à
autoridade administrativa regulamentar os procedimentos administrativos atinentes à
compensação, que pressupõe, sempre, créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo em face da Fazenda Pública.
Nessa perspectiva, a Instrução Normativa RFB n. 1.717, de 17 de julho de 2017
(DOU de 18/07/2017), estabeleceu normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e, em seu art. 85, determina:
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora devidos. Parágrafo
único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em GFIP, deverá
ser apresentada declaração retificadora.
Como se observa, a retificação da GFIP em relação às competências com
informações incorretas, constitui-se premissa necessária à compensação.
E isto porque as informações prestadas em GFIP cumprem finalidades distintas e
de igual importância, vez que constituem, mediante confissão, crédito tributário referente às
contribuições declaradas e não pagas, bem assim é base de dados para a concessão de benefícios,
nos termos do art. 32, IV, § 2o, da Lei n. 8.212/1991.
Nesse contexto, o racional da legislação tributária sinaliza, de forma inequívoca,
que a efetivação de compensação mediante GFIP pressupõe o alinhamento dos valores devidos
com a escrituração contábil/fiscal do sujeito passivo, que, no caso de desconformidade, requer a
necessária retificação prévia da GFIP.
Nestes termos:
Fl. 3353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar de compensação efetuada em GFIP quando não comprovada a
existência
do
direito
creditório.
[...]
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias, conforme previsto no
art. 22, I e II c/c art. 28 da Lei n. 8.212/1991, com a redação vigente à época dos fatos
apurados
pela
autoridade
fiscal.
Ausente decisão definitiva de mérito do STF no âmbito do Leading Case RE n.
1.072.485 (Tema 985-STF) afastando expressamente a incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, não há que se falar da
aplicação do art. 62, § 2°., do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9
de junho de 2015. (Acórdão 2402-007.636 – Data de Sessão: 08/10/2019)
Desta forma, não assiste razão o contribuinte.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Férias Gozadas
Neste ponto também, novamente não merece guarida ás alegações do contribuinte
posto que, a simples decisão proferida por uma das Turmas no STJ não está apta a suspender o
curso do processo administrativo, sendo imperiosa a inviabilidade de compensação pelos mesmo
argumentos expostos no tópico acima, sendo assim também o entendimento consolidado nos
precedentes:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E
FÉRIAS GOZADAS.É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas
pagas a título de terço constitucional de férias e férias gozadas.(Acórdão 2201-005.160
– Decisão de 04/06/2019).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO
DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL. Constatada
compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo
havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal, da certeza e
liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições estabelecidas na
legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos
valores indevidamente compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento
de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste
procedimento do contribuinte. [...] RECURSOS REPETITIVOS. SISTEMÁTICA DO
ART. 543 DO CPC ANTIGO OU DOS ARTS. 1.036 A 1.041 DO NOVO CPC.
VINCULAÇÃO. ART. 62 DO RICARF. DECISÕES NÃO TRANSITADAS EM
JULGADO.
O STJ, no REsp 1.230.957, julgado na sistemática do artigo 543C do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo), estabeleceu a não incidência de contribuição
previdenciária sobre a remuneração (i) nos 15 dias anteriores à concessão de auxílio-
doença, (ii) do terço constitucional de férias indenizadas ou gozadas. Todavia, a
vinculação de conselheiro ao quanto decidido na sistemática dos recursos
repetitivos somente ocorre quanto às decisões definitivas de mérito (art. 62 do
RICARF), o que somente ocorre com o trânsito em julgado das decisões, o que não
Fl. 3354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

ocorreu até a presente data. Em sentido semelhante, o disposto na
Nota/PGFN/CRJ/N° 640, de 2014.
Desta forma, entendo não prosperar as alegações do contribuinte.
Contribuição Previdenciária sobre o Salário-Maternidade.
Quanto á incidência das contribuições previdenciárias sobre o Salário
Maternidade, insta dizer que o tema se encontra em análise pelo STF junto ao Recurso
Extraordinário 576.967, o qual foi á plenário em 12/11/2019, sendo retirado em vista pelo Min.
Marco Aurélio, o qual já lhe devolveu para julgamento final.
Tal explanação se faz fundamental posto que, inexistindo decisão com efeitos
vinculantes pelo STF, não é possível que este Órgão Administrativo afaste a aplicação das
disposições legais e normativas por pura liberalidade sendo impositiva a aplicação do Art. 171-A
do CTN, inserido pela Lcp no 104/2001 o qual dispõe:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Desta forma, inviável á compensação antes do transito em julgado da decisão
judicial que verse sobre os créditos a serem compensados. Nesta linha colhe-se os precedentes:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Data do fato gerador: 10/06/2003,
10/07/2003, 12/08/2003 COMPENSAÇÃO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. VEDAÇÃO. CTN, ART. 170-A. PARECER PGFN/CRJN 683/1993. É
vedada a compensação de crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão
judicial.
Recurso
Voluntário
Negado.
Crédito
Tributário
Mantido.(Acórdão
3802-001.131).
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
1998
DCTF.
REVISÃO
INTERNA.
COMPENSAÇÃO.
RECOLHIMENTOS
DE
FINSOCIAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
É
vedada
a
compensação
mediante
o
aproveitamento
de
tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva
decisão
judicial.
MULTA
DE
OFÍCIO.
Aplicável a multa de ofício no lançamento decorrente de compensações não
comprovadas, apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, nas hipóteses de o
crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal.
RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. (Acórdão 3101-000.870)
Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 01/07/2003 a
31/12/2004 COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. É
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Recurso Voluntário negado. (Acórdão 3202-000.508)
Ademais, em consulta ao Mandado de Segurança de no
0000043-
61.2007.4.05.8100, nota-se que o mesmo encontra-se sobrestado, aguardando julgamento pelo
STJ, demonstrando nitidamente a ausência de transito em julgado, atraindo a incidência do Art.
170-A do CTN, sendo porquanto, legitimo o lançamento.
Fl. 3355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

Impende dizer tambem que o Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifestou
pela incidência da contribuição sobre o salário maternidade no Recurso Especial - REsp
1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
Nestes termos:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
GLOSA.
CABIMENTO.
É cabível a realização de compensação quando o contribuinte é, a um só tempo, credor e
devedor
do
ente
tributante.
É somente a partir da data do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária
indevida que o contribuinte passa ser credor da Fazenda Nacional, podendo a partir daí
compensar tal indédito nas competências subsequentes, nos termos do art. 56, da IN
RFB
1300,
de
20
novembro
de
2012.
COMPENSAÇÃO.
GLOSA.
CRÉDITO
DE
SALÁRIO-MATERNIDADE.
COMPROVAÇÃO
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE.
O sujeito passivo tem o ônus de comprovar a liquidez e certeza do seu crédito contra a
fazenda pública. (Acórdão 2402-007.479 – Data do Julgamento: 06/08/2019).
Desta forma, voto por denegar o pleito do contribuinte.

DEBCAD No 51.004.372-0 e DEBCAD No 51.004.373-9
Aduz o contribuinte que mesmo que existam erros na elaboração das folhas
apresentadas ao fisco, tais incorreções não decorreriam na penalidade descrita no Art. 283, inciso
I, alínea “a” por absoluta falta de previsão legal.
Especificamente em relação ao DEBCAD No 51.004.372-0 Denota-se é que a
aplicação da penalidade em virtude do descumprimento do Art. 32, Inciso I, o qual
oportunamente transcreve-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social;
Como se observa, embora o contribuinte alegue que simples erro ou omissão não
configuraria a conduta penalizada, da simples leitura do inciso nota-se que a mesma impõe a
obrigação acessória de preparar as folhas de pagamento de TODOS OS SEGURADOS e ainda,
DE ACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO
COMPETENTE restando evidente porquanto que a simples alegação de ausência disposição
expressa não está apta a afastar a incidência da penalidade.
Ao contrario do que aduz o Contribuinte, não há ataque aos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade posto que a conduta praticada é expressamente coibida
pelo dispositivo legal, não cumprindo á autoridade lançadora nem á esta turma dispor-se
contrariamente á disposição legal.
Fl. 3356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

Quanto ás alegações de que todos os segurados indicados na GFIP estão elencados
nas Folhas de Pagamento, tal alegação vem reiterada literalmente da impugnação, já sendo
devidamente apurada as alegações na ocasião da realização das diligencias, e, consideradas para
fins de abatimento proporcional, quando eventualmente constatada.
O mesmo se observa no que compete ao Art. 263 do Decreto 3048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: I
- a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações: a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a TODOS OS SEGURADOS A SEU
SERVIÇO, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Nitidamente houve o descumprindo de obrigação acessória, posto que há
enquadramento nos dispositivos legais transcritos.
Especificamente em relação ao DEBCAD No 51.004.373-9 o mesmo originou-se
pelo enquadramento no Art. 32, Inciso II o qual oportunamente transcreve-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: II - lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, OS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos;
Como se denota, ao contrario do que alega o Contribuinte, sua conduta se
enquadra sim na penalização estabelecida , atraindo a incidência do artigo supra transcrito.
Ademais, quanto as alegações de que o Plano de Contas da Contribuinte estaria
em perfeita sintonia, trata-se de mera alegação, sem que o Contribuinte explane as razões de sua
convicção nem tampouco as provas que a embasam.
DEBCAD No 51.004.374-7
Valores gastos com viagens – Conta Corrente Dos Sócios
Aduz o contribuinte que os valores apurados como supostos adiantamentos de
viagens seriam á valores dispendidos para os sócios diretores da empresa Srs. José Vasconcelos
Bastos e Gerardo Gusmão Bastos Filho á serviço da empresa, contudo, do TVF verificamos que
foram apurados pagamentos que incluem viagens realizadas pela família dos diretores ao exterior
sendo constatado inclusive viagem ao Beach Park, parque aquático de renome nacional.
Vale salientar, mais uma vez, que foram constatados diversos pagamentos de
viagens ao exterior para os sócios diretores, como hospedagens em Paris para Liane Bastos e
Fl. 3357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

família no valor de R$ 1248,00; transporte e hospedagem em Miami para José Bastos (R$
3.360,00); passagens aéreas Miami para José Bastos (R$ 10.784,00); pacote de hotéis em Nova
York para Gerardo Bastos Filho (R$ 15.037,00), (R$ 3.450,00), (R$ 2789,57), (R$ 3.280,69) e
aluguéis de carros (R$ 619,75); passagens e hospedagens em Miami para José Vasconcelos
Bastos (R$ 6.924,00), (R$ 6.873,96) (R$ 5.350,00); aluguel de veículo nos Estados Unidos para
Gerardo Bastos Filho e Sra. (R$ 3.450,00); transportes em Miami (R$ 3.876,26); passagens
aéreas para a família de Gerardo Bastos aos Estados Unidos (R$ 12.145,00).
Foram encontrados, ainda, documentos de pagamento de viagens com valores
expressivos, acima de R$ 10.000,00, sem qualquer discriminação acerca do motivo, destino ou
beneficiários da despesa.
E, sendo intimado para apresentar documentos comprobatórios, manteve-se inerte
o Contribuinte, não havendo outra alternativa a não ser a aferição dos valores como remuneração
indireta.
Acertadamente constata o Auditor “as despesas de viagem, alheias à relação de
trabalho, pagas pela empresa, tais como viagens particulares, integram a remuneração,
independentemente de possuir comprovação.”
Reitera ainda literalmente suas alegações no que compete aos valores pagos aos
colaboradores da empresa CAF – Participações administração e Consultoria de Empresas Ltda
Vector Consulting, sem ao menos observar o Acórdão da DRJ (e-fls 3251/3271) o qual traz em
seu escopo que as alegações foram devidamente analisadas, não sendo considerado afastado o
lançamento inerente á tais pagamentos por não ter apresentado e apontado documentação hábil á
tal.
Novamente em análise, não se encontra documentos hábeis á comprovar que os
pagamentos se deram em favor da empresa, e não em favor dos sócios, sendo pagos á terceiros
por conta e ordem dos mesmos.
Aduz também ter sido celebrado instrumento de ajuste em 1o de setembro de
2011, onde houvera o acerto de contras pelo Instrumento Particular de Compensação, liquidando
os saldos devedores, não devendo caracterizar pró-labore.
Em que pese as alegações da Contribuinte, nota-se que o instrumento de ajuste
fora celebrado em 01/09/2011, aproximadamente 4 meses após a notificação do Termo de Inicio
de Fiscalização (e-fls 92) ocorrido em 04/05/2011.
Outrossim, o ajuste além de ser celebrado após o inicio da fiscalização, ocorreu 3
anos após os fatos geradores apurados, sendo porquanto evidente o intuito do Contribuinte em
ludibriar o Fisco.
Ademais, o Acórdão da DRJ (e-fls 3251/3271) atentou-se ás alegações reiteradas
do contribuinte efetuando a retificação do lançamento devidamente apurada suas alegações como
se vê do trecho:
Assim o processo de lançamento de cobrança da contribuição previdenciária DEBCAD
51.004.374-7, terá o levantamento FP2 – Divergência entre Folha e GFIP extinto; o
levantamento PA2 – Pagamento Contribuinte Individual, somente prevalecerá nas
Fl. 3358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

competências 04/2009 e 07/2009; o levantamento VI2 permanecerá com as alterações
da base de cálculo descritas no demonstrativo abaixo. Não sofre alteração o
levantamento CC2, conforme demonstrativo contendo 6 paginas, que passam a ser
integrante deste acórdão, cujo valor original da contribuição de R$134.564,93 fica
retificado para R$70.844,91.
Como se denota, o lançamento fora zelosamente reconsiderado pela autoridade
lançadora momento em que as razões do contribuinte fora analisada com relevante abatimento,
não servindo a simples reprodução de suas alegações á nova redução por falta de conteúdo
probatório.
Assim, o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, mediante
documentação idônea e apta capazes de refutar a firme constatação de que os sócios foram
agraciados pela empresa com pagamentos de suas despesas pessoais durante as viagens que
fizeram.
Desta forma, entendo não proceder as alegações do Contribuinte.

DEBCAD No 51.004.378-0
Imóvel - Liane Vasconcelos Bastos

No que compete ao imóvel em questão, também não logrou êxito o Contribuinte
em comprovar os pagamentos da Sócia em contraprestação á obtenção do imóvel, sendo
porquanto válido o lançamento que considerou o montante como pró-labore indireto.
Incumbe lembrar que é ônus do contribuinte afastar a presunção relativa
estabelecida e não efetuando tão comprovação, prevalece a constatação do ente lançador.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 3359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-006.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729446/2011-15

Fl. 3360
DF CARF MF
Documento nato-digital